Tribunal: CARF
Processo: 11131.001348/2010-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VALCIR GASSEN
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2021-01-28

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11131.001348/2010-25
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-011.040 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
8 de dezembro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
INACE IATES LTDA

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2004
PENALIDADE ADUANEIRA. DECADÊNCIA. ART. 139 DO DECRETO-
LEI 37/66.
Em matéria aduaneira, o direito de impor penalidade se extingue no prazo de
cinco anos a partir da data da infração, conforme prescreve o art. 139 do
Decreto-Lei n° 37/1966.
INFRAÇÃO POR DANO AO ERÁRIO. INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA
DE TERCEIROS. PENA DE PERDIMENTO. CONVERSÃO EM MULTA.
BASE DE CÁLCULO. VALOR ADUANEIRO DAS MERCADORIAS.
OPERAÇÃO DE EXPORTAÇÃO. DATA ANTERIOR À ENTRADA EM
VIGOR DA MP 497/2010. POSSIBILIDADE.
A conversão da pena de perdimento em multa equivalente ao valor aduaneiro
das mercadorias aplicada como medida sacionatória à prática de infração
capitulada como interposição fraudulenta de terceiros alcança tanto as
operações de importação quanto de exportação de mercadorias nacionais e
estrangeiras, antes e depois da entrada em vigor das disposições normativas
contidas na MP 497/2010, que apenas alteraram a base de cálculo da multa nos
casos em que a infração seja identificada no curso de uma operação de
exportação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por voto de qualidade, em dar-lhe provimento parcial para
reconhecer a possibilidade de aplicação da multa substitutiva do perdimento a exportações, antes
da publicação da MP 497/2010, vencidos os conselheiros Tatiana Midori Migiyama, Valcir
Gassen (relator), Érika Costa Camargos Autran e Vanessa Marini Cecconello, que lhe negaram
provimento. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Andrada Márcio Canuto
Natal.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente

(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11131.001348/2010-25
Fl. 1850
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.040 - CSRF/3a Turma
Processo no 11131.001348/2010-25

Valcir Gassen – Relator

(documento assinado digitalmente)
Andrada Márcio Canuto Natal - Redator designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Márcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas.
Relatório
Trata-se de Recurso Especial (e-fls. 1733 a 1753), interposto pela Fazenda
Nacional, em 2 de janeiro de 2019, em face do Acórdão no 3301-005.188 (e-fls. 1704 a 1731), de
26 de setembro de 2018, proferido pela 1a Turma Ordinária, da 3a Câmara, da 3a Seção de
Julgamento do CARF, que por unanimidade de votos, negou provimento ao Recurso de Ofício e
ao Recurso Voluntário apresentados.
A decisão recorrida ficou assim ementada:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2004
PENALIDADE ADUANEIRA. DECADÊNCIA. ART. 139 DO DECRETO-
LEI 37/66.
Em matéria aduaneira, o direito de impor penalidade se extingue no prazo de
cinco anos a partir da data da infração, conforme prescreve o art. 139 do
Decreto-Lei n° 37/1966.
EXPORTAÇÃO. PENA DE PERDIMENTO. PERÍODO ANTERIOR A MP
497/2010. INAPLICABILIDADE.
A multa decorrente da conversão em perdimento, prescrita no § 3o do art. 23 do
Decreto-Lei no 1.455/1976, com a redação dada pela Lei no 10.637/2002, é
inaplicável à exportação, por referir-se a base de cálculo relacionada
estritamente à importação (valor aduaneiro). Apenas a partir de 28/07/2010,
data de publicação da Medida Provisória no 497/2010, posteriormente
convertida na Lei no 12.350/2010, que dá nova redação ao citado § 3o, é que
torna-se possível sua aplicação.
IMPORTAÇÃO. FRAUDE DEMONSTRADA. OCULTAÇÃO DO REAL
VENDEDOR ESTRANGEIRO. PENA DE PERDIMENTO APLICÁVEL.
A medida extrema de perdimento dos bens em favor da União, nos moldes do
art. 23, IV, §1o e §3o, do Decreto-Lei n° 1.455/76 deve ser aplicada quando
demonstrada a fraude por artifícios dolosos imputados ao contribuinte.
Fl. 1851
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.040 - CSRF/3a Turma
Processo no 11131.001348/2010-25

Por intermédio do Despacho de Exame de Admissibilidade de Recurso Especial
S/N – 3a Câmara (e-fls. 1835 a 1839), de 5 de abril de 2019, o Presidente da 3a Seção do CARF
deu seguimento ao recurso interposto pela Fazenda Nacional.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Valcir Gassen, Relator.
O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo e atende os
pressupostos legais de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido, de acordo com o
previsto no art. 67 do RICARF. Como paradigmas, para demonstrar a divergência
jurisprudencial, foram apresentados os acórdãos no 3201-000.634, no 3201-00.315, no 301-34.599
e no 9303-004.220.
O objeto de análise nesta instância recursal diz respeito as seguintes matérias:

o .4377).
-se no
acórdão recorrido, manteve-se o entendimento da DRJ, no sentido de que o prazo de decadência
do direito de impor penalidades é de cincos anos, contados da data da infração, conforme o
disposto no art. 139 do Decreto-Lei no 37/1966.
A Fazenda Nacional sustenta que neste caso deve ser aplicada às infrações
aduaneiras, no que tange à decadência, o previsto em Lei Complementar, ou seja, de acordo com
o previsto no Código Tributário Nacional em seu art. 150, § 4o e art. 173. No presente caso alega
que deve ser aplicado o art. 173, I do CTN que prescreve que o direito de a Fazenda Pública
constituir o crédito tributário extingue-se após 5 anos contados do primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
Com a devida vênia à posição defendida pela Fazenda Nacional, entende-se que
no caso presente aplicar-se-á a norma específica, ou seja, o art. 139 do Decreto-Lei no 37/1966.
Sem reparos à decisão recorrida.
Cita-se, trechos do voto proferido no Acórdão no 3301-005.188, de relatoria da il.
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, na apreciação do Recurso de Ofício, como razões para
decidir:

Fl. 1852
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-011.040 - CSRF/3a Turma
Processo no 11131.001348/2010-25

-lei no
37/66, que determina o prazo de

-

-Lei no 2.472, de 01/09/1988)
-
contar-se-
Decreto-Lei no 2.472, de 01/09/1988)

.

1.206.194,93.

nos termos do art. 139 do Decreto-lei n° 37/66:
- 3301003.255, Relator Antonio Carlos da Costa Cavalcanti Filho:
EIRAS.
139 do Decreto-lei
no

- Ac 3401004.351, Relator Rosaldo Trevisan:

art. 139 do Decreto-Lei no 37/1966.

497/2010, entendeu-se, por unanimidade, na decisão recorrida,

aplicar a multa substitutiva da pena de perdimento, por falta de previsão legal.
A Fazenda Nacional sustenta em seu recurso:
Fl. 1853
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-011.040 - CSRF/3a Turma
Processo no 11131.001348/2010-25

o
de perdimento
principal e a
(ou dever instrumental autônomas entre si

(...)
Com efeito,

N1 seja
diverso de N2.
(...)
alterar

(...)
Na análise dos autos verifica-se não assistir razão à Fazenda Nacional.
Sem reparos à decisão recorrida, cita-se trechos do voto proferido no Acórdão no
3301-005.188, em relação ao Recurso de Ofício, como razões para decidir:

fato ocorrido em 17/09/2004.
o do art. 23 do
Decreto-Lei no o
-

o 497/2010, posteriormente
convertida na Lei no o

da respectiva nota fiscal ou documento equivalente. Veja-

Art 23. Consideram-
mercadorias:
V -

Fl. 1854
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-011.040 - CSRF/3a Turma
Processo no 11131.001348/2010-25

§ 1o

§ 3o A pena prevista no §1o converte-

consumida.
o 497, de 28/07/2010,
posteriormente convertida na Lei no 12.350/2010
Art 23. Consideram-
mercadorias:
V -

. o
10.637, de 30.12.2002)
§ 1o

pela Lei no 10.637, de 30.12.2002)
§3o caput
ao valor aduaneiro da mercadori
constante da respectiva nota fiscal ou documento equivalente,

estabelecidos no Decreto no

-

aplicada sem s

Do exposto, vota-se por conhecer o Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional e, no mérito, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Valcir Gassen
Fl. 1855
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-011.040 - CSRF/3a Turma
Processo no 11131.001348/2010-25

Voto Vencedor
Conselheiro Andrada Márcio Canuto Natal – Redator designado.
Com o devido respeito ao voto do ilustre relator, divirjo do seu entendimento
somente quanto à possibilidade de aplicação da multa decorrente da conversão da pena de
perdimento em casos de exportação anterior à publicação da MP no 497/2010, em relação à qual
fui designado para redigir o voto vencedor.
Já tive a oportunidade de enfrentar esta mesma matéria no acórdão no 9303-
008722, de forma que meu voto abaixo é uma reprodução daquele voto.
Discute-se a conversão da pena de perdimento em multa equivalente ao valor
aduaneiro, em razão do cometimento da infração de interposição fraudulenta de terceiros em
operação de exportação de mercadorias para o exterior, anteriormente à vigência da Medida
Provisória no 497/2010.
A multa em questão está prevista no art. 23 do Decreto-Lei 1.455/76, com
alteração introduzida pela Lei 10.637/2002, com o seguinte teor.
Art 23. Consideram-se dano ao Erário as infrações relativas às mercadorias:
(...)
V - estrangeiras ou nacionais, na importação ou na exportação, na hipótese de
ocultação do sujeito passivo, do real vendedor, comprador ou de responsável pela
operação, mediante fraude ou simulação, inclusive a interposição fraudulenta de
terceiros.(Incluído pela Lei no 10.637, de 30.12.2002)
§ 1o O dano ao erário decorrente das infrações previstas no caput deste artigo será
punido com a pena de perdimento das mercadorias. (Incluído pela Lei no 10.637, de
30.12.2002)
§ 2o Presume-se interposição fraudulenta na operação de comércio exterior a não-
comprovação da origem, disponibilidade e transferência dos recursos empregados.
(Incluído pela Lei no 10.637, de 30.12.2002)
§ 3o A pena prevista no § 1o converte-se em multa equivalente ao valor aduaneiro
da mercadoria que não seja localizada ou que tenha sido consumida.(Incluído pela Lei
no 10.637, de 30.12.2002)
Como não é difícil perceber do teor normativo do inciso V do art. 23, a infração
de que se trata alcança as operações realizadas com mercadorias estrangeiras, ou nacionais, na
importação ou na exportação. De uma primeira leitura, portanto, não parece remanescer
quaisquer dúvidas em relação à possibilidade de aplicação da multa no caso constatação de
interposição fraudulenta de terceiros nos procedimentos de exportação de mercadorias para o
exterior.
O entrave identificado nos autos, contudo, diz respeito ao disposto no § 3o do
mesmo artigo 23 que especifica que multa pela conversão da pena de perdimento seria
Fl. 1856
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-011.040 - CSRF/3a Turma
Processo no 11131.001348/2010-25

equivalente ao valor aduaneiro das mercadorias, conceito que, como é de sabença, está associado
tão somente à valoração de mercadorias na importação e não na exportação.
Compreendido isso, necessário que se diga, contudo, que esse entendimento não
pode prevalecer.
Como bem apontado pela Recorrente, a norma poderia adotar qualquer critério
quantitativo condizente com sua finalidade sancionatória, não apenas o valor aduaneiro.
Poderia ter adotado como critério quantitativo o valor da operação, o valor venal do bem, ou
até mesmo fixado valor fixo de multa ou ad valorem, sem que, em nosso entender, houvesse
possibilidade de que essa escolha revogasse ou tornasse sem efeito o disposto no inciso V
retrocitado, que estabelece que todas operações de importação ou exportação de mercadorias
nacionais ou estrangeiras são alcançadas pela norma sancionatória.
E tampouco o fato de a MP 497/2010 ter modificado a base de cálculo da multa
no caso de operações de exportação pode levar a outra conclusão. A iniciativa legislativa em
questão não tem outro escopo se não o de evitar embates jurídicos desnecessários sobre tema.
Inexiste nela qualquer alteração relacionada às circunstâncias passíveis de serem alcançadas pela
sanção.
O entendimento que ora defendemos não é novo. Retrata a jurisprudência deste
Colegiado tal como pode ser confirmado pela leitura dos acórdãos nos 9303-004220, de 10 de
agosto 2016, 9303-007343, de 16 de agosto 2018, e 9303-005988, de 29 de novembro de 2017.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 24/02/2005 a 24/10/2008
MULTA DE CONVERSÃO DO PERDIMENTO. IRREGULARIDADE ASSOCIADA
À EXPORTAÇÃO. APLICABILIDADE.
Valor equivalente ao valor aduaneiro não se confunde com o valor aduaneiro
propriamente dito. Assim, não havia, à época da vigência da primeira redação do § 3o
do art. 23 do Decretolei no 1455, de 1976, acrescido pela Lei no 10.637/2002, qualquer
obstáculo para a imposição de multa relativa à conversão do perdimento em pecúnia
quando se identificasse irregularidade na exportação. Deveras, a mercadoria
exportada, se considerada a origem, é a mesma importada, se considerado o
destino. Da mesma forma, o contrato de compra e venda é uno, com dois pólos
diversos. Consequentemente, é perfeitamente possível identificar o valor pelo qual
a mercadoria foi comercializada (valor de transação) e definir o quantum da
multa relativa à conversão da pena de perdimento.
(...)
Assunto: Obrigações Acessórias
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2008
INFRAÇÃO FISCAL. DANO AO ERÁRIO - PENA DE PERDIMENTO
CONVERTIDA EM MULTA EQUIVALENTE AO VALOR ADUANEIRO.
Provada a falsidade dos documento que embasaram a exportação, que é causa de dano
ao Erário, e não localizada as mercadorias declaradas como exportadas, a pena de
perdimento da mercadoria deve ser punida com multa equivalente ao valor aduaneiro da
Fl. 1857
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-011.040 - CSRF/3a Turma
Processo no 11131.001348/2010-25

mercadoria
na
exportação.
Recurso Especial do Contribuinte negado.
(...)
Assunto: Obrigações Acessórias
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009, 2010
MULTA DE CONVERSÃO DO PERDIMENTO. IRREGULARIDADE ASSOCIADA
À
EXPORTAÇÃO.
APLICABILIDADE.
Valor equivalente ao valor aduaneiro não se confunde com o valor aduaneiro
propriamente dito. Assim, não havia, à época da vigência da primeira redação do § 3o do
art. 23 do Decreto-lei no 1455, de 1976, acrescido pela Lei no 10.637, de 2002, qualquer
obstáculo para a imposição de multa relativa à conversão do perdimento em pecúnia
quando se identificasse irregularidade na exportação.
Pelo exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso especial da Fazenda
Nacional, para reconhecer a possibilidade de aplicação da multa substitutiva do perdimento a
exportações, antes da publicação da MP 497/2010.

(documento assinado digitalmente)
Andrada Márcio Canuto Natal

Fl. 1858
DF CARF MF
Documento nato-digital